Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-46.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600236-46.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600211-33.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600236-
46.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Juliana Guedes da Silva
Wazny, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
do FEFC, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente às despesas pagas com
recursos do Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Juliana Guedes da
Silva Wazny, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque a requerente se beneficiou de repasses
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no valor total de R$ 3.000,00 (três mil
reais), tendo declarado a realização das despesas, mediante a emissão de cheques para
adimplemento de contratos particulares de prestação de serviços de "atividades de militância" ou
para o pagamento de despesas com restaurante. Em consulta à fotocópia do anverso dos cheques,
verifica-se que todos eles foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a
disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, exceto em relação às despesas (não fracionadas)
inferiores à meio salário mínimo, capazes de enquadramento no conceito de pequeno vulto e
consequentemente dispensa maiores formalidades para sua comprovação, conforme regra do
mesmo dispositivo. A ausência de cruzamento dos títulos implicou na impossibilidade de verificar
a efetiva destinação de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de recursos do FEFC, visto que
dos extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes recursos não consta o registro
da contraparte compatível com o beneficiário nominal dos respectivos títulos. Em específico,
chama a atenção que 04 (quatro) cheques vieram a ser descontados diretamente da conta bancária
do CNPJ de campanha da própria requerente (Banco 341, Ag. 615, Conta 23225-3), como se
tivessem sido sacados "na boca do caixa" pela própria emitente. Em resumo, ante a ausência da
comprovação regular das despesas, mediante emissão de cheques não cruzados, representativas
de 90.00%do total de recursos do FEFC do qual se beneficiou a requerente, impossível promover
pela aprovação de suas contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
098
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.104

RECURSO ELEITORAL 0600236-46.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSOS DO
FEFC. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. CHEQUE NOMINAL. RECIBO E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO
COMPROVADO. AFASTADA DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A cópia do cheque nominal, quando somada ao contrato de prestação
de serviço e ao recibo de pagamento, é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa, nos termos do artigo 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019.

2. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Num. 42837098 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às eleições
municipais de 2020, interposto por JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY em face da sentença
proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela qual suas contas foram
desaprovadas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) ao Tesouro Nacional, referentes às despesas que não foram devidamente comprovadas,
pagas com recursos do Fundo Especial. (ID 37457366)

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) as despesas pagas com
cheque nominal, sem estar cruzado, constituem falha meramente formal, que não comprometem
a confiabilidade das contas prestadas, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas; b) a despesa foi paga por meio de cheque bancário
identificado conforme demonstra o extrato, de modo que não foi afetada a transparência das
contas, vez que observa ser possível correlacionar os documentos fiscais apresentados pelo
candidato aos lançamentos nos extratos bancários; c) há decisão de outro tribunal permitindo o
pagamento sem o cheque estar cruzado, entendimento que deve ser aplicado ao caso, sob pena
de se macular a segurança jurídica das decisões das cortes eleitorais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para aprovar as contas da candidata, sem
qualquer ressalva, afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
37457716).

Foi atribuído sigilo ao documento de ID 37452966, liberando-se a visualização às
partes e seus procuradores, bem como ao Ministério Público Eleitoral (ID 38289816).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, tendo em vista que a irregularidade indicada compromete a confiabilidade das contas
apresentadas, não sendo possível afastar a necessidade de devolução dos recursos do FEFC,
que não tiveram sua utilização devidamente comprovada (ID 39245766).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANA GUEDES DA
SILVA WAZNY, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2020, no município de Curitiba,
em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante
da constatação da falta de comprovação da devida utilização de recursos oriundos do FEFC.
Houve, ainda, determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de tais valores.

No caso em apreço, a análise técnica reputou sanadas as inconsistências
apontadas, de modo que opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID 37456166).

O Ministério Público Eleitoral, todavia, constatou irregularidades na comprovação
das seguintes despesas de serviços de militância pagas com recursos oriundos do FEFC (ID
37456316):

Num. 42837098 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020

Em sua manifestação, apontou que os cheques utilizados para comprovar o
pagamento dos serviços de militâncias não estavam cruzados, em afronta ao disposto no artigo
38, I, da Res.-TSE nº 23.607/2019, exceto em relação às duas despesas inferiores a meio
salário-mínimo – cheques nº 08 e 09 acima –, uma vez que se enquadrarem no conceito de
despesas de pequeno vulto e consequentemente dispensarem maiores formalidades para sua
comprovação.

Pela sentença, acatando a manifestação ministerial, foram desaprovadas as contas
diante da não comprovação de tais despesas, bem como foi determinado o recolhimento de R$
2.700,00 ao Tesouro Nacional.

Ocorre que para comprovar referidas despesas foram colacionados, além dos
contratos de prestação de serviços, cópias dos cheques nominais, bem como dos recibos de
pagamento (ID 37456616 e anexos).

Quanto ao tema, a Resolução de Regência assim prevê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I – cheque nominal cruzado;

II – transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III – débito em conta; ou

IV – cartão de débito da conta bancária.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 42837098 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Cotejando essas normas com os documentos apresentados pela prestadora,
respeitado o entendimento posto na sentença, tenho por comprovada a regularidade das
despesas.

Com efeito, ainda que o artigo 38 da resolução de regência exija que o cheque
utilizado esteja cruzado, quando juntados o contrato de prestação de serviço e o respectivo
recibo de pagamento, com teor em conformidade com o cheque, há suficiente comprovação de
que efetivamente o valor foi utilizado para custear despesa eleitoral. O fato de constar no extrato
bancário a própria conta de campanha de onde emitido o cheque não comprova qualquer
irregularidade, pois o cheque nominal vincula o pagamento ao favorecido ali identificado.

Neste sentido, cita-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS,
PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE
nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação
financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas.

2. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600271-06.2020.6.16.0001. RELATOR(A)
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO. Julgado em 27/07/2021)

Num. 42837098 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 1 DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NO ENVIO
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS EM RELAÇÃO A DUAS DOAÇÕES.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO, NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, DE GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À SUA ENTREGA. OMISSÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO.
DESPESAS COM FEFC. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS E CONTRATOS.
COMPROVAÇÃO ATENDIDA. GASTO REALIZADO ANTES DO REGISTRO DA
CANDIDATURA. IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM
FUNÇÃO DO VALOR ABSOLUTO. DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA EXIGIDA PELA
LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 30,12% DO TOTAL DE GASTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. NOTÍCIA DE EVENTUAL OMISSÃO COM CABO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU SEQUER PEDIDO DE PROVA
POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. MERO INDÍCIO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS

(...)

7. A despeito de não ter havido o desconto dos cheques pelos beneficiários
mencionados nos recibos, os contratos acompanhados dos recibos, com a descrição
completa do serviço e com os mesmos valores comprovam a destinação do gasto
com FEFC.

(...)

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0602642-14.2018.6.16.0000. RELATOR(A)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO. DJE em 07/08/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CHEQUES NOMINAIS. POSSIBILIDADE DE ENDOSSO. DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS. PROVIMENTO.

1. Na seara eleitoral tem-se admitido que os cheques nominais emitidos aos
respectivos prestadores possam ser transferidos mediante o instituto do endosso,
sem que isso possa macular a prestação de contas, postulado de que o candidato,
ao entregar o cheque nominal ao fornecedor, não tem o controle sobre o seu
repasse a terceira pessoa. Precedente deste Regional.

2. Recurso provido.

(TRE/GO. RECURSO ELEITORAL 0600228-52.2020.6.16.0005. RELATOR(A)
Des. Marcio Antonio de Sousa Moraes Junior. DJE em 15/04/2021)

E como esta foi a única irregularidade que fundamentou a desaprovação das
Num. 42837098 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020

contas, é de ser dado parcial provimento ao recurso, para aprovar com ressalvas as contas e
afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Erário.

O provimento apenas parcial se justifica porquanto a recorrente pleiteou a
aprovação sem qualquer ressalva, ocorre que, em que pese, se reconheça a comprovação do
pagamento, esta foi feita em desacordo com as normas regulamentares que exigiam que o
cheque fosse, além de nominal, cruzado.

O voto, assim, é pelo parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores
ao erário.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600236-46.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JULIANA
GUEDES DA SILVA WAZNY VEREADOR, JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837098 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575725900000041812020
Número do documento: 21120917575725900000041812020